Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. REUNIÃO DE PROCESSOS. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1 – A exceção de pré-executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição (art. 803, parágrafo único, CPC), indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública).
2 – Destarte, é certo que a exceção de pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano, não comportando, ante o caráter estreito da via, maior dilação probatória.
3 – No caso dos autos, verifica-se que o Executado/Agravante não colacionou nenhuma planilha de débito de acordo com a tese defendida, tampouco apontou qual seria o suposto excesso de execução, limitando-se a afirmar genericamente a necessidade de refazimento dos cálculos do débito exequendo apresentado pelo Distrito Federal em mais de 1.500 (mil e quinhentas) Execuções Fiscais reunidas no Feito originário.
4 – Forçoso concluir que o arcabouço fático-probatório dos autos não é claro o suficiente para demonstrar, de plano, o suposto excesso de execução, sendo certo, ainda, que tal análise demanda dilação probatória, para fins de eventual correção do cálculo do débito exequendo, o que se afigura, portanto, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.
5 – Ante a presunção de liquidez e certeza da CDA, alegações genéricas de excesso de execução, desacompanhadas de memória de cálculos formulada de acordo com a tese defendida pelo Executado, não têm o condão de, por si só, desconstituir o título executivo, tampouco são hábeis a demonstrar, de plano, o alegado excesso de execução.
6 – Não se afigura possível imputar o ônus de provar a certeza e liquidez da dívida ao Ente Distrital, sendo certo que também não cabe ao Exequente/Agravado simplesmente refazer todos os cálculos ante mera alegação do Executado/Agravante extremamente genérica no sentido de que o valor exequendo estaria errado, desprovida, além disso, de qualquer lastro probatório apto a corroborá-la.
7 – A possibilidade de reunião das Execuções Fiscais ajuizadas em desfavor do ora Agravante encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, haja vista a existência de sentença transitada em julgado determinando a reunião dos Feitos, não podendo, pois, tal matéria ser rediscutida no presente recurso.
Agravo de Instrumento desprovido.